Tribunal: TJSP
Processo: 7003429-37.2013.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PERDA SUCESSIVA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – NÃO ACOLHIMENTO – Com o advento da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do artigo 127 da LEP, em caso de cometimento de falta grave, ao revogar o tempo remido, o Juiz das Execuções Criminais poderá fazê-lo até o limite máximo de 1/3 dos dias remidos. Havendo mais de uma falta grave, de rigor

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PERDA SUCESSIVA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – NÃO ACOLHIMENTO – Com o advento da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do artigo 127 da LEP, em caso de cometimento de falta grave, ao revogar o tempo remido, o Juiz das Execuções Criminais poderá fazê-lo até o limite máximo de 1/3 dos dias remidos. Havendo mais de uma falta grave, de rigor a aplicação da perda de até 1/3 de dias remidos ou a remir para cada infração disciplinar, nos termos do artigo 127 da LEP, de forma sucessiva. Impossibilidade de aplicação máxima de perda de dias remidos ou a remir na fração de 1/3, independentemente do número de faltas graves cometidas e homologadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Agravo não provido.